Tribunal: TJMT
Processo: 1013210-86.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013210-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OLECINDO JOSE DA SILVA - CPF: 900.934.881-49 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1013210-86.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Embargante(s):

Boa Vista Serviços S/A

Embargada(s):

Olecindo José da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido que, por unanimidade deu parcial provimento ao recurso da embargante e reduziu a condenação a título de indenização por dano mora para R$ 3.000,00, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega omissão do julgado, visto que todas as notificações foram enviadas, requerendo assim que o acolhimento dos embargos para análise da documentação, bem como a tese defensiva, requerendo ao final ainda o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Diferente do que afirma a Embargante, as anotações discutidas nestes autos, não foram devidamente notificadas.

Conforme consta dos fundamentos do acórdão, as anotações discutidas NESTE PROCESSO, são referentes ao valor de R$ 507,44
sendo o credor PGEMT/IPVA E LICENCIAMENTO e, o valor de R$ 2.822,02, credor BANCO DO BRASIL. No entanto, a Embargante trouxe apenas a notificação referente a primeira anotação, isto é, o valor de R$ 507,44.

É IMPORTANTE REGISTRAR, QUE A OUTRA COMUNICAÇÃO JUNTADA PELA EMBARGANTE, DIZ RESPEITO A UA ANOTAÇÃO, REFERENTE
AO VALOR DE R$ 988,63, SENDO CREDOR O BANCO DAYCOVAL CONSIGNADO
.

Isto é, a anotação discutida nestes autos, no valor de R$ 2.822,02, Banco do Brasil, permanece sem a prova da comunicação.

Todos estes fatos foram devidamente lançados no acórdão, conforme se segue:

“No caso em destaque, o autor pugna pela indenização por dano moral, em virtude de o seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, pelos valores de R$ 507,44, sendo o credor PGEMT/IPVA E LICENCIAMENTO e, o valor de R$ 2.822,02, credor BANCO DO BRASIL, não sendo notificado acerca destas inscrições.

Nas razões recursais a Recorrente alega ter demonstrado nos autos que a anotação feita, no exercício regular de sua atividade, originou-se de pendência financeira e que encaminhou comunicação a Recorrida, a respeito da anotação, comprovando, portanto, ausência de elementos que justifiquem o cancelamento da inscrição, motivo pelo qual pugnou pela reforma da sentença com a improcedência da demanda.

Pois bem. Em análise dos autos, vejo que a notificação referente ao valor de R$ 507,44 foi devidamente realizada por meio de mensagem via “sms” para o telefone 65-99659-2152, em 02/10/2020. Já em relação a notificação referente a anotação pelo valor de R$ 2.822.02, vejo que o requerido não se desincumbiu do seu ônus probatório, haja vista que não há provas do envio deste comunicado.

O cerne da questão consiste em analisar o (des)cumprimento por parte da empresa Recorrida das disposições contidas no § 2.o do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor.

Não restando comprovado o atendimento, por parte da empresa Recorrida, do dever de notificação prévia, a hipótese em tela enseja reparação por dano extrapatrimonial, nos termos da Súmula n.o 359 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
‘Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição’”.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento da matéria supostamente violada, cabe também enfatizar que o Enunciado no 125 do FONAJE, dispõe o seguinte:

"Nos juizados especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Ademais, o artigo 1.025 do CPC determina que “
Consideram-se incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022